Tribunal: TJES
Processo: 5004975-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004975-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL (TCA). IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente a ação anulatória proposta por Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora EIRELI, declarando a nulidade do processo administrativo nº 7148882/2013 e do Auto de Infração nº 0052/2013, que impuseram multa ambiental à empresa. A penalidade decorreu do suposto descumprimento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) nº 07/2012, firmado em razão de embargos à obra de quiosques na praia de Camburi, Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Auto de Infração nº 0052/2013 foi lavrado com vício na motivação, à luz da teoria dos motivos determinantes, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida no TCA; (ii) avaliar se houve violação ao devido processo legal pela ausência de notificação formal da parte autuada quanto à inclusão do recurso administrativo em pauta e ao seu julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria dos motivos determinantes estabelece que os motivos apresentados para a prática do ato administrativo devem corresponder à realidade dos fatos. No caso, a Administração indicou área inadequada para compensação ambiental, tornando inexequível a obrigação imposta pelo TCA, o que viciou o Auto de Infração e a penalidade dele decorrente.

4. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos quando constatado vício de legalidade, sem interferir no mérito administrativo. A lavratura do Auto de Infração, baseada em obrigação impossível de ser cumprida, configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A ausência de notificação formal da empresa quanto à inclusão do recurso administrativo em pauta e ao seu julgamento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente. A inconsistência entre os fatos e a fundamentação do Auto de Infração invalida o ato, conforme a teoria dos motivos determinantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura de Auto de Infração baseada em obrigação impossibilitada de cumprimento por ato da própria Administração Pública configura vício na motivação e enseja a nulidade do ato administrativo, conforme a teoria dos motivos determinantes.

2. A ausência de notificação formal da parte autuada sobre o julgamento do recurso administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 26; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 153740/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1701715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 08.09.2021; TJES, Ap 0000800-59.2020.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5004975-40.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 9805416), sustenta, em síntese, que apesar de o recurso da autora ter sido julgado no período pandêmico, cuja comunicação social vinha sendo feita por canais eletrônicos, todos os atos do procedimento foram atendidos.

E mais: não houve prejuízo em decorrência do atraso no julgamento do recurso administrativo.

Por fim, o auto de infração decorreu da omissão da empresa autora em cumprir ou ao menos justificar o descumprimento do TCA no prazo estipulado.

Requer, assim, a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme se colhe dos autos, a autora ajuizou a demanda em tela, almejando a declaração de nulidade da decisão proferida nos autos do processo administrativo n. 7148882/2013, referente ao auto de infração n. 0052/2023, emanado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura De Vitória - SEMMAM, publicada no diário oficial do Município de Vitória em 07/10/2021, que a condenou ao pagamento de multa na importância de R$ 12.688,60 (doze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).

Alegou, em suma, que logrou êxito em processo licitatório para construção de quiosques na praia de Camburi, em Vitória/ES, no ano de 2011. Contudo, durante a execução da obra, teve contra si lavrados os autos de embargo da obra nº 5771/2012 e nº 5772/2012, em razão do depósito de areia proveniente da obra de construção dos quiosques 03 e 04 em área de restinga.

Na ocasião, houve a paralisação da obra, sendo celebrado Termo de Compromisso Ambiental (TCA) nº 07/2012 em que estabeleceu uma série de obrigações, dentre as quais a compensação ambiental da vegetação da área de restinga degradada.

Sustentou, na sequência, que dito processo administrativo está eivado de nulidades.

O magistrado
a quo,

ao prolatar a sentença mérito, acolheu o pedido inicial com a seguinte fundamentação:

Encerrada a instrução, eis que as partes não requereram a produção de outras provas, dando-se por satisfeitas com as provas documentais já produzidas, passo ao julgamento do mérito.

E, no exame do mérito, tenho que a pretensão autoral deve ser acolhida por este juízo. Explico.

Conforme cediço, somente se afigura possível a interferência do Poder Judiciário em atos praticados pelos demais Poderes da República quando a revisão cingir-se ao aspecto da legalidade do ato, ou seja, quando envolver a arguição de atos supostamente eivados de nulidade, ilegitimidade ou praticados em afronta à Lei, sob pena de passar o Estado-Juiz a gerir outro Poder, em grave desconsideração à independência e autonomia constitucionalmente previstas como cláusulas pétreas.

No caso em apreço, como narrado, a empresa autora questiona o Auto de Infração nº. 0052/2013, lavrado em 18/04/2013, bem como o processo administrativo nº. 7148882/2013, argumentando que a SEMMAM partiu de premissas equivocadas quando a lavratura do respectivo auto.

Pois bem. Segundo observo, o Auto de Infração foi lavrado em razão de a empresa autora ter descumprido ao Termo de Compromisso Ambiental (TCA) nº. 07/2012 assumido junto a SEMMAM, em razão de não ter satisfeito a obrigação de compensação ambiental no prazo assinalado.

Ocorre que, analisando detidamente os documentos colacionados, verifico que, conforme reconhecido pela própria SEMMAM, a área inicialmente apontada para fins de recuperação era inadequada, em razão do risco de nova autuação por degradação ambiental.

E tanto foi assim que a referida situação foi objeto de reunião realizada na Secretaria de Meio Ambiente, ocasião em que restou acordado que deveria ser apresentada nova “
proposta técnica propondo a recuperação em área próxima à indicada, porém deslocando mais ao norte, com o objetivo de afastar das obras do quiosque 07, em curso, possibilitando assim a sua imediata execução, após a aprovação da referida proposta”.

Diante de tal situação, resta patente a ilegalidade cometida quando da lavratura do Auto de Infração nº. 0052/2013. Isto porque a referida autuação foi motivada pelo suposto descumprimento do Termo de Compromisso Ambiental, com relação à inexecução da compensação ambiental acordada. Contudo, como visto, a inexecução apontada foi ocasionada pela própria SEMMAM, que indicou para compensação ambiental uma área inadequada, tornando o TCA inexequível.

Como já asseverado, conquanto não caiba ao Poder Judiciário adentrar na esfera do mérito administrativo, pode o Poder Judiciário sobre eles se manifestar em caso de vício que o macule. A este respeito, veja-se o que ensina Hely Lopes Meirelles (
in
Direito Administrativo Brasileiro, 22. ed., SP: Malheiros Editores, 1997, p. 612). Veja-se:

[...] Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento em substituição à administração, e não de jurisdição. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências de governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do direito. Não há como confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso à revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo [...]

Ademais, a teoria dos motivos determinantes se baseia na consideração de que, quando o ato administrativo for motivado, fica ele vinculado aos motivos apresentados, para todos os efeitos jurídicos.

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (
in
Curso de Direito Administrativo, 27. ed., SP: Malheiros Editores, 2010, p. 404), de acordo com a teoria dos motivos determinantes:

[...] os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de ‘motivos de fato’ falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam [...]

Portanto, o motivo é que determina a prática do ato, devendo, assim, haver perfeita consonância entre tal ato e a realidade, cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na legalidade dos motivos determinantes.

No caso em referência, como visto, o requerido lavrou o Auto de Infração em face da empresa requerente em decorrência do descumprimento a cláusula de compensação ambiental firmada no TCA. Todavia, conforme demonstrado por meio dos documentos colacionados aos autos, posteriormente, a própria SEMMAM reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pelo TCA, de modo que os fatos que ensejaram e motivaram a lavratura do AI e a imposição de penalidade não condizem com a realidade.

A motivação, portanto, encontra-se viciada, eis que não guarda relação plausível com os fatos. E viciada a motivação, viciado o ato administrativo que motivou a lavratura do Auto de Infração, a imposição da penalidade e a inscrição em Dívida Ativa.

Este, inclusive, é o entendimento do C. STJ a respeito do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisão publicada em 22/03/2016. II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011). III. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que houve violação dos motivos determinantes, pela Administração, e, via de consequência, decretou a nulidade do ato administrativo que anulara o certame. Estando as conclusões do Tribunal de origem assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais, trazidos pela parte agravante, também não afastam a aplicação desse óbice formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014; AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2012. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 153740 MS 2012/0059633-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016).

Não fosse suficiente, por meio dos documentos apresentados, observo que há flagrante nulidade no julgamento do recurso administrativo interposto, com violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, na medida em que a requerente não foi notificada da inclusão do recurso em pauta, e nem notificada do resultado do julgamento.

Veja-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" ( AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório". 3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1701715 ES 2020/0112554-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º da CF. LEI 9.784/99 E LEI DISTRITAL 41/89. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO. IRREGULARIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão previstos no art. 5º, LV, da CF como direito e garantia fundamental e são repetidos como regras a serem observadas na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei 9.784/99 e na Lei Distrital 41/89. 2. A comunicação de decisão administrativa proferida no processo administrativo decorrente de infração ambiental deve ser realizada por meio de notificação pessoal ao infrator, o que possibilitará o conhecimento da decisão e o exercício, se o caso, do direito de recorrer à instância superior. 3. Deve ser declarada a nulidade da notificação do autuado acerca do teor de decisão administrativa realizada na pessoa do advogado constituído nos autos do processo administrativo e não do próprio infrator, mormente quando consta dos autos o seu endereço atualizado, bem como em razão de previsão expressa do art. 58 da Lei Distrital 41/89, exigindo a notificação pessoal do autuado, e diante da constatação da ausência do poder especial de receber notificação no instrumento de procuração outorgado ao causídico. 4. Deu-se provimento ao recurso. Concedida a segurança. (TJ-DF 07183448120218070001 1429859, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo nº. 7148882/2013, em que se discute a legalidade do Auto de Infração nº. 0052/2013, desconstituindo, por consequência, a penalidade aplicada e inscrita em Dívida Ativa sob o nº. 58103/2022.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Como se sabe, os atos administrativos possuem os atributos da presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, compreendendo, ainda, a presunção de veracidade/legitimidade como o único atributo, pacificamente, presente em todos os atos praticados pela Administração.

Assim, até que se prove o contrário, o ônus que regra geral recai sobre o administrado, porquanto são atos administrativos presumidamente constitucionais e legais.

No caso em testilha, verifico que a recorrente lavrou o Auto de Infração em face da empresa recorrida em decorrência do descumprimento da cláusula de compensação ambiental firmada no TCA.

Adiante, foi encaminhado tão somente e-mail com a notificação da existência de débitos junto à Fazenda Pública Municipal inscritos em Dívida Ativa (id. 9805176), quedando-se inerte acerca da inclusão do recurso em pauta e do resultado do julgamento.

Não obstante a municipalidade alegue ter notificado o apelado da inclusão de recurso em pauta para julgamento, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido.

Ainda, afirmou a recorrente ter encaminhado ofício com aviso de recebimento ao endereço da recorrida para cientificá-la acerca do resultado do julgamento, que retornou em 27/10/2021 como a informação “mudou-se”, motivo pelo qual publicado edital de notificação.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, já que, conforme comprovado pela própria empresa autora, houve alteração de seu endereço de inscrição e correspondência, com a devida atualização realizada na base de dados do Município.

Atente-se ainda ao fato de que em 03/05/2021 a municipalidade emitiu alvará de localização e funcionamento da recorrida no novo endereço, fato que comprova sua ciência quanto a alteração dos dados cadastrais.

Portanto, em que pese tratar-se de ato administrativo, este não autoriza a Administração Pública a prosseguir com a marcha processual sem notificação formal para a realização de defesa prévia, tolhendo o direito da parte autora, ainda que justificado pelo período de pandemia da Covid-19.

Com efeito, já decidiu essa Egrégia Corte de Justiça pela nulidade do auto de infração ambiental ante a ausência de notificação, senão vejamos:

(...) Caso concreto em que a empresa infratora sequer chegou a ser notificada sobre a lavratura do auto de infração, nem mesmo por edital, inexistindo nos autos qualquer comprovação da regularidade da autuação nesse ponto, circunstância que conduz à nulidade do auto. (...)
4- Ausente a notificação, é de se reconhecer a nulidade do auto de infração ambiental ante a ausência de notificação da infratora com a consequente declaração de nulidade da certidão de dívida ativa.
(TJES - Data: 27/Feb/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001163-33.2021.8.08.0021 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Ambiental).

E mais: depreende-se dos autos que foi realizada reunião com a SEMMAM em 21/06/2012(id. 9805172), frente a impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida no TCA, qual seja, a compensação ambiental daquela área objeto do auto de infração, aguardando a indicação de nova área a ser recuperada. Sendo indicada nova área em 24/09/2022, novamente alertou à Secretaria que referido local se encontrava muito próximo ao quiosque 07, o que impediria o seu cumprimento.

Em nova reunião restou acordada a apresentação de proposta técnica até 20/08/2013, propondo a recuperação de área mais ao norte da indicada, no intuito de se afastar das obras do quiosque 07.

Não obstante, desde 18/04/2013 havia sido lavrado o auto de infração nº 0052/2012, por descumprimento da obrigação de recuperação da área próxima ao quiosque 07, mesmo sendo reconhecida pela Administração sua impossibilidade.

Neste passo, insta ressaltar que a motivação do ato, norteada pela teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no direito francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

E mais: consoante abalizada Doutrina, “
a aplicação mais importante desse princípio incide sobre os atos discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta.
Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”
(
Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Dessa forma, restando reconhecido pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta pelo TCA, e estando os documentos colacionados direcionando à ilegitimidade do ato administrativo, porquanto comprovam que o motivo que determina a prática do ato encontra-se em dissonância com a situação fática aludida, mister o reconhecimento da ilegalidade do ato que não apresenta fundamentação válida.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO – POSTERIOR ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO – ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Como se sabe, é certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.
2. Assim, pode o interessado provocar o controle jurisdicional do ato discricionário, em busca da constatação da coerência entre o ato administrativo e os motivos determinantes apresentados pelo Administrador para justificá-lo, já que ao lado da finalidade, a motivação possibilita o exercício do controle judicial. Sob tal espectro, tem-se que a motivação dos atos administrativos deve ser realizada de forma explícita, clara e congruente. Logo, se for verificado a ocorrência de vícios na motivação, o ato também resultará inválido, com base na aludida teoria dos motivos determinantes.
[...] (TJES. AP 0000800-59.2020.8.08.0024
.
QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 31/08/2023)

Por todo o exposto, reconhecida a nulidade do processo administrativo nº 7148882/2013 e do Auto de Infração nº 0052/2013, mister também a desconstituição da penalidade aplicada e inscrita em Dívida Ativa sob o nº 58103/2022.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)